Tribunal: TJDFT
Processo: 0724021-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL EM CONSUMIDOR. VIA PÚBLICA. ÁREA EXTERNA AO SUPERMERCADO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDUTA VEXATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Inexiste cerceamento de defesa na situação em que, antes mesmo da prolação da sentença, é franqueado amplo acesso dos autos à parte Ré, que, apesar de devidamente intimada, opta por não impugnar os documentos juntados pela parte Autora quando da réplica.
2 – Não é toda e qualquer ação do fornecedor tendente a assegurar a legítima propriedade de seus bens que configura ato ilícito. Em regra, inspeções perpetradas por funcionários de supermercados ou estabelecimentos comerciais afins sobre os produtos levados de suas lojas, desde que operadas justificadamente em local apropriado, de forma reservada, urbana e consensual, não configuram proceder ilícito a ser sancionado pelo Direito. Tais medidas, se levadas a cabo regularmente por profissional devidamente capacitado para tanto, quando muito, podem ensejar mero aborrecimento ao consumidor.
3 – No caso, uma vez demonstrado que a consumidora, idosa, foi submetida, em plena via pública, à busca pessoal desprovida de justa causa e perpetrada de modo constrangedor, tem-se caracterizada a prática de ato ilícito (fato do serviço) ensejador de danos morais.
4 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se excessivo o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a minoração do montante fixado.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.